Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710081-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: MARIA DA GRACA BORGES DE MORAIS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. CANCELAMENTO APÓS REMISSÃO. LEI No 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA No 13 DA ANS. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DEVERES ANEXOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, caso dos autos. (Sum. 608/STJ). Nessa feita, o caso será dirimido pelas demais leis que regem a matéria, em especial a Constituição Federal, o Código Civil e a Lei 9.956/98. 2. Nos termos do § 3o do artigo 30 da Lei 9.956/98 e da Súmula Normativa no 13 da ANS é assegurada ao dependente a permanência em plano de saúde, ainda que tenha advindo a morte do titular, nas mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. 3. O fornecimento de seguro saúde pelo empregador tem natureza de salário indireto, inserindo o empregado na categoria de segurado contributário. 4. Além dos deveres constantes no instrumento obrigacional, há os deveres de proteção, de preservação da vida e da integridade física e psíquica do contratante e de cooperação. 4.1. Verifica-se que a conduta da ré, ao pretenderem cancelar o plano de saúde da autora, idosa, com lastro exclusivamente na morte do beneficiário titular não foi orientada pelas diretrizes da boa-fé, porquanto não se conforma com os deveres anexos de proteção e cooperação e vulnera o objetivo do contratado. 5. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 30 e 31, ambos da Lei no 9.656/98, e 188 do Código Civil, defendo a ausência de nulidade da cláusula 9.2. do contrato de plano de saúde, o qual prevê a permanência do dependente do segurado falecido pelo período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 30 e 31, ambos da Lei no 9.656/98, e 188 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1439980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/5/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024